Tribunal: STF
Processo: ARE 1473297
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Ementa: Direito Tributário. Agravo Interno em Recurso Extraordinário com Agravo. Preparo. Indispensabilidade. Insignificância do valor devido. Irrelevância. Ausência de recolhimento. Deserção do recurso.



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou parcialmente sentença concessiva da segurança.



    2. Conforme consignado na decisão agravada, o recurso extraordinário não foi devidamente preparado, mesmo tendo sido a parte intimada a efetuar o recolhimento.



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que o recurso extraordinário foi interposto na vigência do CPC/1973.



    4. Agravo interno a que se nega provimento.